Tribunal: STF
Processo: ARE 1388951
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



                 Ante o exposto, rogando respeitosas vênias ao eminente Relator, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental, e, assim, desprover o agravo no recurso extraordinário, confirmando-se o acórdão recorrido e a denegação da segurança definida pela sentença, restando assentado ser inaplicável, in casu, a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS prevista no art. 155, § 2º, XI, da Constituição da República. Sem honorários recursais, em se tratando de mandado de segurança na origem.



(Texto criado pela Gerência de Acórdãos, conforme previsão regimental, art. 95, RISTF)



Publicado sem revisão. Art.95 do RISTF.